Tribunal: TJSP
Processo: 1026685-24.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que pretende a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na primeira instância - Descabimento - Honorários recursais que serão cabíveis apenas na hipótese de "não conhecimento integral" ou de "não provimento" do recurso - Contradição - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.